Tribunal: TJSP
Processo: 0002584-89.2020.8.26.0438
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tráfico ilícito de entorpecentes – Ministério Público postula a decretação de prisão preventiva – Acolhimento – Presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal – Recurso provido.